Tribunal: STF
Processo: ARE 1291191
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 20).  



    Aduz o recorrente que “houve a invasão de competência deste e. STF, visto que o seu indeferimento decorreu da análise do mérito recursal, em clara supressão de instância” (doc. 23, p. 2).



    Afirma, ainda, que:



    apontou de forma clara que o ato da autoridade coatora atentou contra o princípio do devido processo leal (art. 5º, LIV, CF), vez que esta não possui mais a autoridade para aplicar a penalidade de apreensão, visto que a medida administrativa de apreensão, prevista no art. 256, IV, do CTB, fora revogada pela Lei n. 13.281, de 4 de maio de 2016 (doc. 23, p. 3).



    Por fim, alega que:



    a manutenção do v. acórdão guerreado afronta a Constituição da República Federativa do Brasil, visto que admite a retenção/apreensão de veículos até que se promova o pagamento de impostos, sento que em se mantendo tal decisão, a recorrente verá afrontados direitos líquidos e certo, previstos na Carta Magna mais especificamente em seu artigo 5º, como o direito de propriedade, devido processo legal e o princípio da legalidade (doc. 23, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 13.281/2016 e Código de Trânsito Brasileiro) (Doc. 20).



    Ademais, sobre a alegação de ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, no recurso extraordinário, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consignou ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator